Tribunal: STF
Processo: HC 74574
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-11-12
Data de publicação: 1996-11-12

Ementa:
EMENTA: - DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. ARTIGOS 109, IV, e 117,
I e IV, DO CÓDIGO PENAL.
"HABEAS CORPUS".
1.      Não ocorreu a alegada prescrição da pretensão punitiva,
segundo a pena fixada no acórdão impugnado (três anos), pois o prazo
prescricional, que seria de oito anos, não decorreu por inteiro,
entre a data do recebimento da denúncia (11.05.1988) e a da
condenação válida (08.05.1995) (Código Penal, arts. 109, IV, e 117,
I e IV).
2.      "Habeas Corpus" indeferido.